Tribunal: TJDFT
Processo: 0752347-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso interposto por VITOR BRUNO MORAIS LEÃO em face de decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência requerida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. Nos autos originários, foi proferida sentença que julgou extinto o processo (ID 90667198). Intimado acerca da perda superveniente do recurso, o recorrente não se manifestou (ID 25611504). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. Em razão da sentença proferida na origem, que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, VIII do CPC, houve a perda de objeto do recurso (ID 90667198). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste recurso, porquanto sentenciado o feito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 19 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006